Tribunal: TJMT
Processo: 1006661-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) – 1006661-63.2021.8.11.0000
REQUERENTE: VINICIUS GAHYVA MARTINS
REQUERIDO: DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES, ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - SUSTENTADO CONHECIMENTO POR PARTE DO EXCPIENTE DO FATO GERADOR DA SUSPEIÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DA AÇÃO – DESACOLHIMENTO –OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINZENAL DO ART. 146, CAPUT, DO CPC – EXCIPIENTE QUE TOMOU CONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA MAGISTRADA NO JULGAMENTO SOMENTE APÓS O JULGAMENTO - ALEGADA EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DA MAGISTRADA POR RAZÕES DE FORO ÍNTIMO – PROCESSOS QUE POSSUEM MESMOS FATOS E PARTES – RISCO DE INSEGURANÇA JURÍDICA E DANO A IMPARCIALIDADE DO JUÍZO DISCRICIONÁRIO DA EXCEPTA - OCORRÊNCIA – INSURGÊNCIA RECHAÇADA PELA AUTORIDADE EXCEPTA - POSSIBILIDADE DE INFLUÊNCIA NO JULGAMENTO DO PROCESSO AFETO AO EXCIPIENTE - ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA SUBSTITUTO CONVOCADO - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PROCEDENTE.
Nos termos do caput do art. 146 do CPC/15, o prazo para a arguição da suspeição é de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato em que se funda a alegação de parcialidade. In casu, não consta dos autos qualquer elemento que permitisse ao excipiente tomar ciência da participação da excepta antes do julgamento da ação, gerando assim, um ponto de parcialidade passivo de correção.
Presume-se a existência de parcialidade da magistrada que participa do julgamento da ação de alimentos, e que na ação anterior que trata da prática de lesão corporal contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, se deu por suspeita por razões de foro íntimo, sendo os fatos e partes, idênticos entre ambas as ações.
A participação da excepta na ação de alimentos, denota insegurança jurídica decorrente de possível imparcialidade para o julgamento de demanda que figure o excipiente, no que importe a matéria familiar.
Assim, é imperiosa a substituição da Magistrada excepta, para que não se dê azo à argumentos válidos à posterior arguição de nulidade da ação penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006661-63.2021.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), VINICIUS GAHYVA MARTINS - CPF: 018.650.027-04 (REQUERENTE), DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOFIA RONDON GAHYVA MARTINS - CPF: 084.119.061-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VALENTINA RONDON GAHYVA MARTINS - CPF: 084.119.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMANTHA RONDON GAHYVA - CPF: 973.587.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - SUSTENTADO CONHECIMENTO POR PARTE DO EXCPIENTE DO FATO GERADOR DA SUSPEIÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DA AÇÃO – DESACOLHIMENTO –OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINZENAL DO ART. 146, CAPUT, DO CPC – EXCIPIENTE QUE TOMOU CONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA MAGISTRADA NO JULGAMENTO SOMENTE APÓS O JULGAMENTO - ALEGADA EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DA MAGISTRADA POR RAZÕES DE FORO ÍNTIMO – PROCESSOS QUE POSSUEM MESMOS FATOS E PARTES – RISCO DE INSEGURANÇA JURÍDICA E DANO A IMPARCIALIDADE DO JUÍZO DISCRICIONÁRIO DA EXCEPTA - OCORRÊNCIA – INSURGÊNCIA RECHAÇADA PELA AUTORIDADE EXCEPTA - POSSIBILIDADE DE INFLUÊNCIA NO JULGAMENTO DO PROCESSO AFETO AO EXCIPIENTE - ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA SUBSTITUTO CONVOCADO - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PROCEDENTE.

Nos termos do caput do art. 146 do CPC/15, o prazo para a arguição da suspeição é de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato em que se funda a alegação de parcialidade. In casu, não consta dos autos qualquer elemento que permitisse ao excipiente tomar ciência da participação da excepta antes do julgamento da ação, gerando assim, um ponto de parcialidade passivo de correção.

Presume-se a existência de parcialidade da magistrada que participa do julgamento da ação de alimentos, e que na ação anterior que trata da prática de lesão corporal contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, se deu por suspeita por razões de foro íntimo, sendo os fatos e partes, idênticos entre ambas as ações.

A participação da excepta na ação de alimentos, denota insegurança jurídica decorrente de possível imparcialidade para o julgamento de demanda que figure o excipiente, no que importe a matéria familiar.

Assim, é imperiosa a substituição da Magistrada excepta, para que não se dê azo à argumentos válidos à posterior arguição de nulidade da ação penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Exceção de Suspeição, interposta pelo excipiente Vinicius Gahyva Martins, em desfavor da excepta Exma. Desembargadora Serly Marcondes Alves, diante do Recurso de Apelação no. 1022377-46.2017.8.11.0041, originado do inconformismo quanto a sentença proferida na ação revisional de alimentos em que figuram como partes o ora excipiente e seus filhos advindos da união com Samantha Rondon Gahyva Martins.

Sustenta o excipiente que quando do julgamento da Ação Penal no. 149.965/2016, cuja denúncia em seu desfavor, dava conta de prática de lesão corporal contra mulher no âmbito doméstico e familiar contra sua ex-cônjuge, tendo a referida denúncia sido rejeitada por maioria pelo Pleno do Tribunal, em razão de foro por prerrogativa de função detido pelo então denunciado, membro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, e que na ocasião, a e. desembargadora excepta deu-se por suspeita por motivos de foro íntimo.

Assim, argumenta o excipiente que, no caso do recurso de apelação supramencionado deveria a excepta abster-se de participar de seu julgamento.

Dessa forma, brada o excipiente, pela ilegitimidade da participação da excepta no julgamento do Recurso de Apelação no. 1022377-46.2017.8.11.0041, por tratar-se de ação cível diretamente vinculada ao contexto fático da ação penal no. 149.965/2016 rejeitada.

Afirma, ainda, para fins de admissibilidade da exceção, ter tomado conhecimento da integração da excepta ao julgamento do recurso no dia da sessão em que foi proferido o acórdão.

A Magistrada excepta apresentou resposta oportunidade em que detalhou o fato referido e rejeitou peremptoriamente as teses de suspeição veiculadas na exceção, submetendo a questão a este egrégio Sodalício.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, através de Parecer formulado pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, após detido exame dos fundamentos que orientaram o pedido, opinou pelo provimento da exceção de suspeição, e, rebatendo a resposta encaminhada pela excepta, de modo não ementado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Exceção de Suspeição oposta por Vinicius Gahyva Martins, em desfavor da excepta Exma. Desembargadora Serly Marcondes Alves, diante do Recurso de Apelação no. 1022377-46.2017.8.11.0041, originado do inconformismo quanto a sentença proferida na ação revisional de alimentos em que figuram como partes o ora excipiente e seus filhos advindos da união com Samantha Rondon Gahyva Martins.

A excepta ao se manifestar acerca da exceção de suspeição apresentada, sustenta que esta encontra-se intempestiva, entendendo que o prazo de 15 dias para arguição deve ser contado a partir de sua convocação para integrar a técnica de julgamento.

Acerca do prazo mencionado, o artigo 146 do Código de Processo Civil, assim define:

“Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

§ 1o Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal.

§ 2o Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido:

I – sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr;

II – com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente.

§ 3o Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal.

§ 4o Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á.

§ 5o Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão.

§ 6o Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado.

§ 7o O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição.”

O referido dispositivo destaca a importância da imparcialidade judicial, ao estipular diretrizes de como as partes podem questionar a suspeição ou impedimento de um juiz. Este mecanismo, com um prazo definido de 15 dias a partir do reconhecimento da causa, busca preservar a integridade dos procedimentos judiciais e garantir que nenhum juiz atue em circunstâncias onde sua neutralidade possa estar comprometida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA EMPRESA NOMEADA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA POR EXTEMPORANEIDADE – ALEGAÇÃO DE CONHECIMENTO DO FATO GERADOR DA SUSPEIÇÃO APENAS APÓS A ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO NO AUTOS – DESACOLHIMENTO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINZENAL DO ART.146, CAPUT, DO CPC1/5 - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE FUNDADA EM FATO OCORRIDO MESES ANTES DA ARGUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do caput do art.146 do CPC/15, o prazo para a arguição da suspeição é de 15 (quinze) dias, “a contar do conhecimento do fato” em que se funda a alegação de parcialidade.

Se o evento gerador da possível suspeição se deu muitos meses antes do protocolo da petição arguindo a suspeição, e nos autos de outra execução movida contra os suscitantes, na qual a mesma empresa perita foi designada para avaliar bens penhorados a eles pertencentes, deve sem mantida a decisão singular que rejeitou liminarmente a suscitação de parcialidade por evidente extemporaneidade.” (N.U 1016090-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

Na questão dispositiva ora mencionada, quando confrontado com uma alegação, o magistrado tem a prerrogativa de reconhecer sua condição e passar o caso a um substituto, ou, em caso de discordância, encaminhar a questão para apreciação do tribunal.

Esse procedimento é crucial para garantir a proteção dos direitos das partes e o andamento justo do processo. Se o tribunal validar a alegação de suspeição ou impedimento, o juiz enfrenta consequências, inclusive a possibilidade de nulidade de seus atos processuais anteriores.

O artigo 146 é uma salvaguarda essencial no direito processual, assegurando a objetividade e justiça nos julgamentos e proporcionando às partes um recurso eficaz para garantir a imparcialidade judicial.

A Sra. Daniella Del Nery Pereira, Diretora da 3a Secretaria de Direito Privado, esclareceu que:

"Informo que, após o resultado não unânime do julgamento entre os Membros da Terceira Câmara de Direito Privado em 16/12/2020, foram convocados os Exmos. Srs. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO e SERLY MARCONDES ALVES para ampliarem o quórum no julgamento do recurso na Sessão por Videoconferência do dia 27/01/2021, porém, em razão de adiamentos, a conclusão do julgamento com os magistrados convocados ocorreu em 07.04.2021." (sic - id. 189593680)

Analisando os autos, não observo em momento algum, em quaisquer dos andamentos processuais, o registro de informação prévia à instalação da sessão de julgamento que indicasse a participação da n. desembargadora Serly Marcondes Alves na composição ampliada da Terceira Câmara de Direito Privado.

Assim, não se ignora que foi impossível ao excipiente, ter notícia do fato gerador da pretensa suspeição antes da data da prolação do acórdão, razão pela qual o prazo encontra-se preservado, vez que a partir do momento em que o excipiente tomou conhecimento da participação da excepta no julgamento, é que deve ser contado o prazo do art. 146 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, é imperioso o conhecimento da presente exceção de suspeição.

Analisando os autos, conclui-se um descompasso entre as condutas assumidas pela Exma. Desembargadora excepta perante as sessões de julgamento.

Observa-se que a Exma. Desembargadora excepta declarou-se suspeita, por motivos de foro íntimo, porém não declarando suas razões, para participar da sessão Plenária que julgou a admissão da denúncia contida na Ação Penal no. 149.965/2016, amparada § 1o do art. 145 do Código de Processo Civil.

Já no âmbito do Recurso de Apelação no. 1022377-46.2017.8.11.0041, levado à técnica de julgamento e em que foi tratada ação revisional de alimentos relacionada ao mesmo contexto familiar que serviu de pano de fundo à ação penal, a excepta participou diretamente da sessão, sem qualquer ressalva, compondo a unanimidade formada em desfavor do excipiente.

A irresignação do excipiente quanto a participação da excepta no julgamento, tida como contraditória, diante da postura adotada durante a anterior sessão Plenária, a excepta sustentou que, por não ter feito referência a qualquer das partes quando ali se declarou suspeita, nada a impediria de adotar conduta diversa em outra oportunidade, pois não vinculada pelas razões de foro íntimo.

A Exma. Desembargadora excepta assim declarou:

i. por motivos de foro íntimo, os quais não sou obrigada a expor, declaro-me suspeita;

ii. não sou suspeita para julgar causa relacionada às mesmas relações familiares, pois os motivos anteriormente adotados para declarar-me suspeita na ação penal eram de foro íntimo.

Observa-se, que o “foro íntimo” está, especificamente neste caso, na base da justificação das duas condutas adotáveis por um julgador perante uma demanda em relação a qual seja possivelmente suspeito, participar ou não participar de seu julgamento.

A excepta utilizou o mesmo fundamento para legitimar duas posturas distintas e incompatíveis.

In casu
, a excepta, dispensando esforço argumentativo maior para conferir legitimidade a evidente discrepância, limitou-se a repetir a justificativa dada quando da declaração feita na sessão da ação penal.

Não é difícil concluir que considerar como válido tal curso de ação, invariavelmente implicará em excessiva relativização da franquia dada pela lei aos magistrados que não se sintam em condições de julgar causas que lhes tragam íntimo desconforto ou impedimento físico, prejudicando a sua imparcialidade.

Nunca é tarde relembrar que o legislador, ao permitir o reconhecimento de suspeição por iniciativa própria dos julgadores, sem necessidade de exposição dos motivos, não lhes concedeu um salvo-conduto para decidir aleatoriamente sobre a participação ou não em julgamentos que lhes melhor ou pior aprazem.

Leonardo Greco, em providencial abordagem da matéria, ensina que:

"Nessas hipóteses [de suspeição por motivo de foro íntimo], o juiz não é obrigado a revelar publicamente o motivo que ocasionou a sua suspeição, o que pode dar margem à prática de abusos por parte de alguns magistrados. Isso porque essa modalidade de suspeição não pode servir de pretexto ao juiz que, não se sentindo confortável para julgar determinada causa, se declara suspeito para eximir-se do seu dever funcional.

Conforme já observei anteriormente, esses excessos são cometidos porque o Código de 1973 [assim como o de 2015] não regulou a matéria com o mesmo cuidado do Código de 1939. De acordo com este último (art. 119), o motivo íntimo da suspeição do juiz deveria ser comunicado reservadamente ao presidente do tribunal ao qual ele estava subordinado, que por sua vez o comunicaria ao conselho da magistratura para aferir sua relevância. Se o motivo não fosse considerado relevante, o juiz poderia ser punido.

O Código de 1973 [e, também, o de 2015], entretanto, não repetiu essa regra, em que pese algumas leis de organização judiciária e regimentos internos de tribunais, como os de São Paulo (Código Judiciário do Estado de São Paulo, art. 64, inc. IV; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, art. 216, inc. XV), ainda a mantenham, e de ter sido a questão disciplinada na Resolução n. 82/2009 do Conselho Nacional de Justiça. Esses abusos na utilização da suspeição por motivo íntimo violam a garantia do juiz natural e a indelegabilidade da função jurisdicional.

Na realidade, o motivo de foro íntimo deve ser um dos outros motivos de suspeição ou impedimento tratados nas leis, mas que o juiz não quer revelar publicamente para não expor a sua intimidade ou a de alguém a ele relacionado É o caso, por exemplo, do juiz casado que possui um relacionamento extraconjugal com uma das partes; ou do juiz que é ascendente de uma das partes, mas não reconheceu tal filiação." (in Instituições de processo civil: introdução ao direito processual civil. v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2015, pp. 328-9)

Desta forma, tem-se por plausível a insegurança jurídica manifestada pelo excipiente, havendo a necessidade da substituição da Exma. julgadora, até para que não se dê azo à posterior arguição de nulidade da ação penal.

Posto isto, e em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a Exceção de Suspeição formulada pelo excipiente VINICIUS GAHYVA MARTINS em desfavor da Excelentíssima Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES. Consequentemente, determino que sejam os autos no. 1022377-46.2017.8.11.0041, remetidos à Terceira Câmara de Direito Privado, para convocação de novo membro para prosseguimento do julgamento.

Declaro a nulidade dos efeitos decorrentes do v. acórdão proferido nos autos no. 1022377-46.2017.8.11.0041, devendo-se proceder à repetição do necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024